Tribunal: TJMT
Processo: 1007824-74.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007824-74.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO MELO - CPF: 904.847.381-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEOMAR NUNES DE MELO - CPF: 384.710.601-59 (REPRESENTANTE), HELIO PEIXOTO BARBOSA - CPF: 047.871.701-63 (APELADO), CLEOMAR NUNES DE MELO - CPF: 384.710.601-59 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JALES DE MELO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO N.
1007824-74.2018.8.11.0003

APELANTE
:
MARIA DA CONCEICÃO MELO e ESPÓLIO DE JALES DE MELO

APELADO
:
HELIO PEIXOTO BARBOSA

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE NOTA PROMISSÓRIA – REQUESITOS DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO PREENCHIDOS – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR – INDICAÇÃO PRECISA DAS IRREGULARIDADES – FALTA DE EMENDA NA FORMA DETERMINADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 321 DO CPC – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a petição inicial não preenche os requisitos legais, bem assim que o magistrado indicou, com precisão, as irregularidades a serem sanadas, não há falar em violação ao artigo 321 CPC ou aos princípios constitucionais do acesso à justiça, porquanto é de ser mantida a sentença que indeferiu a exordial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1007824-74.2018.8.11.0003

APELANTE
:
MARIA DA CONCEICÃO MELO e ESPÓLIO DE JALES DE MELO

APELADO
:
HELIO PEIXOTO BARBOSA

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Maria da Conceição Melo
e por
Espólio de Jales de Melo
, representado por Cleomar Nunes de Melo.

AÇÃO:
Ação Declaratória de Prescrição Cumulada com Cancelamento de Nota Promissória,
proposta
por
Maria da Conceição Melo
e por
Espólio de Jales de Melo
, representado por Cleomar Nunes de Melo, em face de Hélio Peixoto Barbosa.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT):
indeferiu a petição inicial
e extinguiu o feito, sem resolução do mérito,

com fundamento no art. 485, I, do CPC.

APELAÇÃO
: os autores sustentam a violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, porquanto indeferiu a peça de ingresso, por entender que não atendeu os requisitos do art. 319 do CPC, porém não esclarece o que não foi atendido ou qual requisito foi descumprido, o que infringe o art. 321 do CPC.

Afirmam que atenderam os requisitos e emendaram a inicial, cumprindo a determinação judicial, porquanto não há óbice para o prosseguimento da ação.

Pugnam pela reforma da sentença para que seja recebida a ação para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões (Id.
33550989 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020